Tribunal: STF
Processo: AI 469295
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.   CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA COM BASE NO COTEJO ENTRE DECRETO E LEI MUNICIPAL. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA.
Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise 
   dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na 
   instância extraordinária.
Agravo regimental desprovido.